Tribunal: TJDFT
Processo: 0731503-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ALCANÇANDO EXCLUSIVAMENTE AS HIPÓTESES DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DEPÓSITO EM JUÍZO. NÃO HÁ ATO VOLUNTÁRIO DE PAGAMENTO, AUTORIZANDO O ACRÉSCIMO DOS ENCARGOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça compreende que “o depósito ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo, com vistas à apresentação de impugnação, não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do NCPC.” (AgInt no AREsp n. 1.941.504/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022).
2. A interpretação do conceito de pagamento voluntário, para o Superior Tribunal de Justiça, deve ser restritiva, alcançando exclusivamente as hipóteses de satisfação do crédito, ou seja, quando os valores efetivamente se encontram à disposição do credor. Se a quantia permanece depositada em juízo para que o devedor ofereça impugnação ao cumprimento de sentença, não há ato voluntário de pagamento, autorizando o acréscimo dos encargos previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.